Tribunal: STF
Processo: Rcl 95121
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ORDEM DA DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). PROCEDÊNCIA.

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por COOPERATIVA DE TRABALHO DO ESTADO DE SERGIPE - SERVICOOP, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE, nos autos do processo n. 0000120-31.2026.5.20.0008, por suposta afronta à determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral). 

A reclamante afirma que, no caso concreto, a beneficiária exercia a função de auxiliar de serviços gerais e ajuizou ação trabalhista pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a reclamante. Requereu, ainda, a condenação ao adimplemento dos encargos trabalhistas decorrentes, bem como a responsabilização subsidiária das empresas tomadoras dos serviços.   
 
Alega que, nos autos originários, “a SERVICOOP sustentou que a relação originariamente havida entre as partes foi de natureza cooperativista, regida pela legislação própria e pelos princípios do associativismo, e não de natureza empregatícia. (...) No mérito, a SERVICOOP negou a existência de vínculo empregatício, afirmando que a autora aderiu voluntariamente ao regime de cooperativismo, participando dos resultados e da gestão da entidade, conforme termo de aceite assinado” (fl. 3, e-doc. 1).

Dessa forma, postulou, em diversas ocasiões, pela suspensão do feito, à luz do Tema n. 1.389 - RG, contudo, “o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE prosseguiu no julgamento da demanda e proferiu sentença condenatória em 12/05/2026, em flagrante negativa de vigência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1).
 
Em face desse cenário, a reclamante aponta violação ao paradigma invocado, pois sustenta que a controvérsia em espécie tem “por objeto central a discussão acerca da validade da contratação da reclamante por intermédio de cooperativa de trabalho, sob alegação de que tal forma de pactuação teria sido utilizada para mascarar uma relação de emprego. Isso, segundo alegação da reclamante naquela ação trabalhista” (fl. 2, e-doc. 1). 
 
Ainda, “a controvérsia gira, precisamente, em torno da licitude da contratação civil/cooperativista, da existência ou não de fraude na estrutura contratual adotada e, por conseguinte, do reconhecimento de vínculo empregatício e da responsabilização das demais rés” (fl. 3, e-doc. 1). 

Assevera que “é exatamente esse o núcleo da controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal, guardada sua correlação direta com o Tema 1389 da repercussão geral no ARE 1.532.603. O precedente paradigma versa sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, a análise de eventual fraude em contratos civis/comerciais, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar tais hipóteses e a definição do ônus probatório nesses casos. Há, portanto, aderência objetiva e direta entre a matéria debatida no processo de origem e aquela submetida à apreciação desta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 1). 
 
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos autos originários e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, determinando o sobrestamento do feito, com base no Tema n. 1.389 – RG. 
 
É o relatório. Decido. 

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 
 
1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

Feitas essas considerações, passa-se à análise do ato reclamado que consiste na sentença que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária nos seguintes termos (e-doc. 12 - grifei):

“(...)
SILVIA ROSA DA SILVA, qualificada nos autos, ajuizou reclamação trabalhista  em  face de  COOPERATIVA  DE TRABALHO  DO  ESTADO DE  SERGIPE  —SERVICOOP (1ª ré), CENTRO DIAG DR RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA — EPP(2ª ré)  e  CENTRO DE  ESTUDOS  SANTA ANNA  LTDA  (3ª ré).  A  autora alega  que  foi contratada pela primeira reclamada em 01/11/2024 para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, tendo prestado serviços nas dependências da segunda reclamada até  09/01/2025 e,  posteriormente,  na terceira  reclamada  de 10/01/2025  até  a  sua dispensa  imotivada em  01/05/2025.  Sustenta que,  embora  formalmente vinculada como  cooperada,  a relação  jurídica  ostentava todos  os  requisitos do  vínculo empregatício,  como pessoalidade,  subordinação,  habitualidade e  onerosidade,  massem a devida anotação em sua CTPS. Informa que recebia remuneração variável e ajuda de custo semanal, totalizando valores que, em determinados meses, ficaram abaixo do salário-mínimo nacional vigente. 
Em razão  desses  fatos, a  reclamante  formulou os  seguintes pedidos: reconhecimento do vínculo de emprego com a primeira reclamada e anotação da CTPS; pagamento de verbas rescisórias (saldo de salário de abril de 2025, aviso prévio indenizado, 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de um terço);  depósitos  de FGTS  de  todo o  período  contratual acrescidos  da  multa compensatória de 40%; incidência das multas previstas nos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT; diferenças salariais pela inobservância do piso do salário-mínimo; indenização por danos  morais e  condenação  das tomadoras  de  serviço (2ª  e  3ª rés)  de  forma subsidiária. Atribuiu à causa o valor de R$ 19.836,35 e requereu os benefícios da justiça gratuita.
(...)
A primeira  reclamada,  SERVICOOP, apresentou  contestação escrita arguindo, preliminarmente, a inconstitucionalidade de dispositivos da reforma trabalhista sobre justiça gratuita, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho por se tratar de matéria cível-cooperativista e o sobrestamento do feito com base no Tema 1389  da  Repercussão Geral  do  STF. No  mérito,  negou a  existência  de  vínculo empregatício,  afirmando  que a  autora  aderiu voluntariamente  ao  regime de cooperativismo, participando dos resultados e da gestão da entidade, conforme termo de aceite assinado. Alegou que a contraprestação era paga por produtividade e que a autora possuía autonomia, podendo ser substituída por outros cooperados. Pugnou pela total improcedência dos pedidos.
(...)
2.1.2. DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
A primeira  reclamada,  SERVICOOP, argui  a  incompetência absoluta desta Justiça Especializada para processar e julgar o feito, alegando que a relação jurídica estabelecida com a autora possui natureza eminentemente civil, regida pela Lei nº 5.764/71 (Lei das Cooperativas). Sem razão a suscitante
A competência material da Justiça do Trabalho é definida pelo pedido e pela causa de pedir formulados na exordial. No presente caso, a reclamante busca o reconhecimento do vínculo de emprego, fundamentando sua pretensão na alegação de fraude ao regime cooperativista e na presença dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT.
Nos moldes  do  artigo 114,  inciso  I, da  Constituição  Federal, compete a este ramo do Judiciário julgar as ações oriundas da relação de trabalho. O fato  de haver  um  invólucro formal  de  natureza civil  ou  cooperativa não  afasta  a competência desta  Especializada  quando o  cerne  da lide  é  justamente a desconstituição  desse  arranjo para  o  reconhecimento  da autêntica  relação empregatícia subjacente. A apreciação da validade do vínculo cooperativista, portanto, é matéria de mérito que não impede o trâmite processual perante este juízo. 
Rejeito a preliminar.
2.1.3. DO SOBRESTAMENTO — TEMA 1389 DO STF
(...)
Não obstante a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no bojo do ARE 1.532.603, verifico que a hipótese dos autos não guarda aderência estrita ao paradigma em questão. O Tema 1389 refere-se especificamente  à  contratação de  trabalhador  autônomo ou  de  pessoa jurídica (conhecida como "pejotização") e à licitude dessa terceirização à luz da liberdade de organização produtiva.
O caso sub judice trata de regime cooperativista, figura jurídica distinta da prestação de serviços por autônomo ou empresa individual. Ademais, o próprio  STF  tem esclarecido,  em  decisões posteriores,  que  a suspensão  não  deve atingir feitos em que se discute a fraude direta por ausência dos requisitos essenciais da relação associativa, sob pena de violação à duração razoável do processo. Nesse sentido,  colhe-se o  entendimento  de  que  a inexistência  de  contrato formal  e  a discussão fática  sobre  os elementos  do  vínculo empregatício  afastam  a aplicação automática do sobrestamento.
Considerando que  a  lide versa  sobre  o reconhecimento  de vínculo empregatício em face de suposto desvirtuamento de cooperativa, e não sobre a licitude abstrata da contratação de PJ ou autônomo, indefiro o pedido de suspensão e determino o regular prosseguimento do feito.
(...)
2.2.1. DO  VÍNCULO  DE EMPREGO  —  COOPERATIVA DE TRABALHO
A controvérsia  central  reside na  natureza  jurídica da  relação travada entre a reclamante, SILVIA ROSA DA SILVA, e a primeira reclamada, SERVICOOP. Enquanto  a autora  sustenta  a existência  de  um autêntico  contrato  de emprego, mascarado por uma suposta condição de cooperada, a defesa afirma que a relação era legitimamente cooperativista, regida pela Lei nº 5.764/71 e pelo artigo 442, parágrafo único, da CLT, o qual afasta o vínculo empregatício entre a sociedade cooperativa e seus associados.
O ordenamento  jurídico  brasileiro privilegia  o  cooperativismo como forma de organização produtiva baseada na ajuda mútua e na ausência de fins lucrativos,  conforme se  extrai  dos artigos  3º  e 4º  da  Lei  nº  5.764/71. Todavia,  a presunção de ausência de vínculo empregatício estabelecida no artigo 442, parágrafo único, da CLT é meramente relativa (juris tantum). Em observância ao princípio da juris tantum primazia  da realidade,  se  a prestação  de  serviços no  cotidiano  laboral revelar  a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego (artigos 2º e 3º da CLT), o arranjo formal cooperativo deve ser declarado nulo, nos termos do artigo 9º da CLT.
No campo probatório, recai sobre a parte reclamada o ônus de comprovar  a regularidade  da  adesão da  autora  e a  efetiva  prática dos  princípios cooperativistas (...), uma vez que admitiu a prestação de serviços, mas lhe atribuiu natureza diversa da empregatícia. Por outro lado, à reclamante incumbe demonstrar a fraude ou a presença concomitante de pessoalidade, habitualidade, onerosidade e, primordialmente, a subordinação jurídica. 
A  prova  documental carreada  aos  autos pela  defesa  traz  o "Termo de Aceite de Prestação de Serviço" assinado pela obreira e comprovantes de repasses  de  produtividade que  apresentam  valores oscilantes.  Embora  tais documentos  confiram um  verniz  de legalidade  à  relação associativa,  eles  não são suficientes  para  afastar o  vínculo  se a  realidade  fática indicar  a  sujeição da trabalhadora ao poder diretivo da tomadora ou da cooperativa.
(...)
Por outro lado, o depoimento da testemunha da autora, Sra. Jéssica Carollaine Oliveira Santos, que laborava no mesmo ambiente e período que a reclamante (auxiliar de serviços gerais e secretaria), foi contundente ao afirmar que ambas recebiam ordens diretas da coordenação do CENTRO DE ESTUDOS SANTA ANNALTDA, cumpriam jornada fixa (07h às 16h) e nunca participaram de qualquer ato de gestão ou  assembleia  da cooperativa.  A  testemunha relatou,  ainda,  que "não participaram  de  assembleias e  nem  eram filiadas/cooperadas  a  nenhuma das cooperativas", indicando que a adesão foi mera formalidade imposta para o acesso ao posto de trabalho.
(...)
Portanto, diante da prova de que a reclamante não gozava de autonomia e de que a relação associativa era meramente formal, resta configurada a fraude aos direitos trabalhistas.
(...)
Ante o exposto, declaro a nulidade da relação cooperativista e reconheço  o  vínculo empregatício  entre  a reclamante,  SILVIA  ROSA DA  SILVA,  e  a primeira reclamada, SERVICOOP, no período de 01/11/2024 a 01/05/2025, na função de auxiliar de serviços gerais.”

Da análise do ato reclamado, verifica-se que a negativa da suspensão dos autos, à luz do Tema n. 1.389-RG, fundamentou-se na suposta ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma, sob o argumento de que: “o caso sub judice trata de regime cooperativista, figura jurídica distinta da prestação de serviços por autônomo ou empresa individual. (...) Nesse sentido,  colhe-se o  entendimento  de  que  a inexistência  de  contrato formal  e  a discussão fática  sobre  os elementos  do  vínculo empregatício  afastam  a aplicação automática do sobrestamento” (fl. 4, e-doc. 12).

Contudo, em exame pormenorizado do restante da fundamentação do ato reclamado, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral, sobretudo no que se refere à competência da Justiça do Trabalho e a distribuição do ônus da prova para julgar as causas em que se discute possível fraude no contrato de prestação de serviços e a licitude da contratação de trabalhador autônomo. 

Com efeito, a pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício enquanto o reclamante sustenta tratar-se de relação cooperativista, amparada pelo termo de aceite de prestação de serviços assinado pela beneficiária (fls. 161 e 162, e-doc. 8) — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR.

Nesse contexto, cumpre destacar que a orientação firmada por esta Suprema Corte, ao determinar a suspensão dos processos, pressupõe a existência de relações contratuais minimamente formalizadas, evidenciadas, por exemplo, por elementos probatórios aptos a indicar, ao menos em caráter indiciário, a possível ausência de vínculo empregatício, circunstância igualmente verificada no presente caso.

Dessa forma, ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 

Reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.

Nesse sentido, cito precedentes desta Suprema Corte em casos análogos, nos quais a controvérsia recai sobre a natureza jurídica do vínculo entre cooperado e cooperativa: 

Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Termo de ato cooperativo. Fraude contratual reconhecida pela Justiça do Trabalho. Superveniência do Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Provimento em parte do agravo regimental. Procedência parcial da reclamação. 1. O tema de fundo, referente à regularidade de termo de ato cooperativo firmado nos termos do art. 79 da Lei nº 5.754/71 entre sociedade cooperativa e cooperado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625. 2. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática debatida nos autos constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão. 3. Agravo regimental provido em parte e reclamação julgada parcialmente procedente.
(Rcl n. 77828 AgR, Rel. Min.: GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe: 02/07/2025)

Na mesma linha: Rcl n. 87631, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe: 24/11/2025; Rcl n. 82.456, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe: 29/08/2025; Rcl n. 84.286, de minha relatoria, DJe: 16/09/2025; Rcl n. 83.521, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe: 26/08/2025; Rcl n. 89.130, de minha relatoria, DJe: 28/01/2026; Rcl n. 92.028, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 24/03/2026.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido da presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:

a) cassar o ato reclamado e determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).

Comunique-se ao Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE, com urgência, acerca desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente